Tribunal: STF
Processo: Rcl 72581
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e do trabalho. Agravo regimental na reclamação. Execução trabalhista. Recuperação judicial. Competência. Juízo falimentar. Adjudicação. Justiça do Trabalho. Validade. Particularidades fáticas. Segurança jurídica. Confiança legítima. Tema 90 da repercussão geral. Ausência de teratologia. Negativa de provimento.



I. Caso em exame



1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento à reclamação.



2. Reclamação ajuizada em face de decisões do STJ que negaram seguimento aos recursos extraordinários interpostos no âmbito do CC 144.068 e do Resp 1.555.010, com fundamento na sistemática da repercussão geral. 



3. A parte agravante sustenta que a decisão do STJ violou o tema 90 da repercussão geral, requerendo a anulação dos atos de adjudicação.



II. Questão em discussão



4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão do Superior Tribunal de Justiça, ao manter a validade dos atos de adjudicação realizados pela Justiça do Trabalho, não obstante o tema 90 da repercussão geral, com fundamento nas peculiaridades do caso e nos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, configura teratologia ou violação à autoridade de decisão do STF.



III. Razões de decidir



5. O agravo regimental não demonstra o desacerto da decisão agravada, pois as alegações da parte são impertinentes, decorrem de mero inconformismo e não apresentam argumentos suficientes para infirmar a decisão, visando apenas à rediscussão de matéria já decidida.



6. A decisão do STJ que, com base no art. 1.030, I, "a", do Código de Processo Civil, aplicou o tema 90 da repercussão geral para negar seguimento a recurso extraordinário, insere-se em sua atribuição própria, conforme o § 2º do mesmo artigo, não havendo, portanto, usurpação de competência desta Suprema Corte.



7. Não se constata teratologia na decisão do STJ. A interpretação adotada para a aplicação do tema 90/RG considerou as particularidades fáticas do caso e os princípios da segurança jurídica e da confiança legítima. Tal abordagem está em consonância com precedentes desta Corte em situações análogas, como o ARE 1.369.908-AgR, que envolveu a mesma parte recorrente.



8. A manutenção dos atos expropriatórios pela Justiça do Trabalho, diante das circunstâncias específicas, como a consolidação dos atos ao longo do tempo e a boa-fé dos adquirentes justifica-se pela necessidade de estabilização das relações jurídicas.



9. A competência do Juízo Falimentar foi resguardada para decidir sobre o destino dos valores remanescentes da adjudicação, o que demonstra a adequação da solução encontrada pelo STJ ao tema 90/RG.



10. O STF admite a utilização dos princípio da segurança jurídica e da confiança legitima para conformar situações aparentemente inconstitucionais à atual realidade dos fatos.



IV. Dispositivo



11. Agravo regimental desprovido.